Tribunal: TJDFT
Processo: 0725217-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE FURTO. CONSUMADO E TENTADO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. CORREÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Constatado a existência de erro material no dispositivo da sentença, a retificação é medida que se impõe.
2. Não vinga a tese absolutória, quando a prova angariada nos autos é robusta e harmoniosa quanto à autoria e materialidade dos delitos.
3. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, podendo servir de fundamento para a condenação, quando acompanhada de outras provas capazes de lhe conferir reforço, a exemplo das filmagens que captaram o momento da execução do crime.
4. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para majoração da pena-base pela análise desfavorável da conduta social, não havendo que se falar em bis in idem com o reconhecimento da reincidência, na medida em que, na primeira fase da dosimetria, o que se desabona é o comportamento do acusado que demonstrou falta de comprometimento com seu processo de ressocialização e desrespeito às diretrizes da execução penal, ao passo que na segunda, o que se censura é o próprio fato de o réu reincidir na prática delitiva.
5. O acusado confessou que pegou o celular para apagar as filmagens que a vítima teria feito. Se trata de uma confissão, na forma qualificada, razão pela qual deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.
6. A legislação penal não definiu as frações específicas de aumento em razão da múltipla reincidência. O STJ e esta Corte, contudo, tem entendido como razoável a elevação da reprimenda em 1/4. Desta forma, ao subtrair de 1/4, a fração de 1/6, decorrente da atenuante da confissão espontânea, o resultado da compensação parcial resultará no incremento da pena em 1/12.
7. Cominada pena inferior a 4 (quatro) anos ao réu reincidente, portador de maus antecedentes e com avaliação desfavorável da conduta social, mostra-se adequada a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea c, e § 3o, do Código Penal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.